Tribunal: TJBA
Processo: 8010482-72.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010482-72.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: JESSICA OLIVEIRA SOUZA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DE NÃO RECEBIMENTO. LEI ANTERIOR QUE DISCIPLINA E INCLUI OS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. HIERARQUIA DE NORMAS.
Lei Municipal n. 1.790/2011
. EFICÁCIA CONTIDA.
ILEGALIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8010482-72.2021.8.05.0274
,
em que figuram como partes

as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
nega
R PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA